Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715764-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (embargante) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos dos embargos à execução (Processo n° 0705478-81.2021.8.07.0020) opostos em razão da execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 89496189 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 25740440), a agravante sustenta, em síntese, que a precariedade financeira foi demonstrada nos autos de origem, fazendo jus à concessão do benefício. Argumenta que o crédito exequendo no valor de R$2.995,66 não ostenta os requisitos da certeza e liquidez, uma vez que na Convenção do Condomínio não há qualquer indicação de qual valor deverá ser pago por cada condômino. Aduz que, em relação à ata de assembleia apresentada, não houve deliberação acerca dos valores devidos pela agravante. Assevera que a possibilidade de instituição de cobrança de taxas não estava prevista na pauta da assembleia. Alega que a matéria específica referente à autorização para cobrança de taxas condominiais deve constar expressamente do edital de convocação, não bastando que se inclua o tópico de aprovação da previsão orçamentária. Defende, assim, a probabilidade do direito alegado, ao passo que o perigo de dano irreparável decorre do risco da adoção de atos constritivos capazes de levá-la ao estado de falência. Explica que a regra atinente à garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos a execução deve ser afastada, visto que os danos causados à agravante serão irreparáveis. Requer, ao final, seja concedida a tutela de urgência, de forma a atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID 25767093) e a agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID 26234790). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. A certeza e a liquidez do título executivo extrajudicial foram confirmadas na decisão vergastada (ID 89496189 do processo de origem), tendo o Juízo de origem esclarecido o seguinte: O valor da taxa ordinária consta expressamente da ata que a aprovou (ID 80454102 da Execução no 0717283-65.2020) “Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade a cobrança por unidade autônoma referente a Taxa Ordinária o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) onde será somado o valor de R$ 14,00 (quatorze reais) referente ao Fundo de Reserva.” Já a da extraordinária fora assim prevista (ID 83855119 da execução de o 0717283-65.2020): “Ficando aprovada a taxa extra de 3 parcelas de R$ 115,00 (cento e quinze reais). O valor foi divido para as 38 unidades já prevendo índice de inadimplência.” Para além do que referido, sustentou a parte autora que a taxa ordinária é ilegal por ter sido aprovada em Assembleia não devidamente convocada para o referido fim. Aduziu, portanto, que a fixação ou majoração não constou em edital. O que se observa é que a irresignação está direcionada em desfavor da taxa ordinária, ou seja, nada aduziu a respeito da ata de aprovação da taxa extraordinária. Além do que mencionado, ocorre que a parte não trouxe o edital de convocação, o que prejudica a análise de sua tese de ilegalidade. Portanto, apresentados documentos que comprovam a aprovação das taxas cobradas, não se verifica óbice ao prosseguimento da execução, consoante estabelece o artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas; Ademais, observa-se que a alegação da recorrente diz respeito a suposta nulidade da assembleia que estabeleceu os valores devidos, por não ter sido objeto de prévia convocação, motivo pelo qual o Magistrado a quo oportunizou que a embargante apresentasse o edital de convocação, mas esta se limitou a alegar, neste recurso, que o condomínio não juntou o edital de convocação. A princípio, o argumento não prevalece, tendo em vista que o edital de convocação não é requisito para a ação de execução, mormente porque o condomínio apresentou os documentos que demonstram a certeza, a exigibilidade e a liquidez do crédito exequendo. Ademais, tendo em vista que se trata de fato extintivo do direito do exequente, o ônus da prova cabe à executada/embargante, nos termos dos artigos 373, inciso II, e 917, do Código de Processo Civil. Por último, a recorrente assumidamente não garantiu o juízo, o que obsta a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante prevê o artigo 919, § 1o, do Código de Ritos. Além disso, a não exigência desse requisito somente é possível em situações excepcionalíssimas, em que a alegação do embargante possui notável relevância, o que não é o caso dos autos. Assim, o direito alegado não é provável. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator